Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0704261-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AFONSO NETO VIANA PACIENTE: MARCOS PAULO PEREIRA SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ITAPUÃ RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de MARCOS PAULO PEREIRA SANTANA, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e na manutenção da prisão preventiva do paciente. Ocorre que, dos documentos que instruem a impetração, não consta cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator